Tribunal: TJDFT
Processo: 0741640-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AUTOS N. 0738768-16.2022.8.07.0000 E 0741640-04.2022.8.07.0000. OMISSÃO. AUSENTE. ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo n. 0738768-16.2022.8.07.0000 e declarou prejudicados os pedidos formulados no agravo de instrumento n. 0741640-04.2022.8.07.0000. 1.1. Em seus embargos, a exequente alega que o aresto foi omisso e apresentou erro de fato. Pede a concessão de efeitos infringentes ao recurso para dar provimento ao agravo de instrumento ou, sucessivamente, o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do AGI 0738768-16.2022.8.07.0000.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Na hipótese presente, apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, não lhe assiste razão. Como observado da lição doutrinária acima, só há omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar, o que não se verifica. 3.1. O acórdão, ao analisar o recurso do ente público, foi claro ao consignar que “como a ação ordinária na qual foi formado o título judicial objeto do cumprimento na origem foi movida unicamente contra o Distrito Federal, inviável a cobrança do benefício alimentação em face do ente distrital no período em que a exequente esteve vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal. Como a exequente cobra parcelas desde 1996, quando ainda pertencia ao quadro de pessoal da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal - que, era dotada de autonomia e personalidade jurídica -, deve ser acolhida a ilegitimidade ativa arguida pelo executado”. No mesmo sentido, foi colacionada jurisprudência atualizada deste TJDFT. 3.2. Acerca do período abrangido pelo título exequendo, o julgado entendeu, também com apoio em jurisprudência da Corte, que “A ação coletiva no 32.159/97 (acórdão no 730.893, proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT) limitou a condenação das verbas pretendidas ao período anterior à impetração do MS 7.253/97”. 3.3. Diante disso, constaram do julgado os motivos pelos quais entendeu-se prejudicado o agravo de instrumento da autora: “Como consequência do provimento do agravo n. 0738768-16.2022.8.07.0000, para reconhecer a ilegitimidade ativa da exequente e declarar a inexigibilidade da obrigação em face do Distrito Federal, verifica-se que restam prejudicados os pedidos formulados pela exequente no bojo do agravo n. 0741640-04.2022.8.07.0000, quais sejam, a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência e o prosseguimento definitivo da execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis.” 3.4. Frisa-se que, a despeito das ilações da embargante, haveria incompatibilidade lógica entre o ato de suspender o julgamento do agravo da exequente, em virtude da pendência de julgamento de “outra causa” (leia-se, o agravo do executado), e a análise concomitante da questão no julgamento do referido agravo, sendo que as impugnações versavam sobre o mesmo ato decisório, discutindo-se a legitimidade ativa para a causa e os períodos contemplados pelo título exequendo.
4. Constatado que houve a devida apreciação da matéria impugnada, e estando o acórdão fundamentado, inclusive com diversos precedentes desta Corte de Justiça, percebe-se que, na verdade, pretende a embargante rediscutir matéria já decidida por esta Corte, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. 4.1. “(...) tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
5. Embargos de declaração rejeitados.